Tribunal: TJMT
Processo: 1007699-08.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007699-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI - CPF: 033.793.500-95 (ADVOGADO), IVAN CAMARA DA CRUZ - CPF: 007.155.041-00 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – PROTESTO DO TÍTULO – MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA – TEMA 1132 DO STJ RECURSO DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da Mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.”

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007699-08-2024

AGRAVANTE: IVAN CAMARA DA CRUZ

AGRAVADO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ivan Câmara da Cruz
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que deferiu liminar de busca e apreensão em favor do Agravado em razão de inadimplência do Agravante com relação ao pagamento das parcelas do veículo
FIAT, Modelo: TORO FREEDOM AT6 (Nacional), Placa: QXZ3C69.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário, sendo dado como garantia o veículo FIAT, Modelo: TORO FREEDOM AT6 (Nacional), Placa: QXZ3C69, tendo a Instituição financeira ajuizado Ação de Busca e Apreensão na qual,

sustentou que o Agravante se encontra em mora com o pagamento das prestações do financiamento.

Verbera que não houve a constituição do em mora de forma válida,
não se fazendo presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Sustenta que há obrigatoriedade de comprovação do devedor em mora para ajuizamento da demanda, conforme

Súmula 72 do STJ e no Art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69 o que foi desconsiderado pelo Juízo a quo.

Assevera que, no caso, o Agravante não enviou cópia do contrato e, tampouco, individualizou o valor da dívida, acrescentando que o protesto do título foi realizado por edital sem esgotar as tentativas de intimação pessoal do Agravante.

Sustenta que a finalidade da parte Agravada não consiste em provar seu direito mas sim apreender o veículo e constranger o Agravante,

estando clara a sua má fé que não constituiu o Agravante em mora.

Sustenta estarem presentes assim a probabilidade do direito afirmado pelo Agravante diante do descaso do Banco em cumprir a legislação vigente como, também, verifica-se o risco de dano ou ao resultado útil do processo, tendo em vista que estando suspenso o contrato tal situação impede o pagamento das demais parcelas.

Pugna pela concessão de liminar e no mérito pelo provimento do agravo com reconhecimento de ausência dos pressupostos de constituição e validade do processo, determinando-se a extinção do processo sem análise do mérito, diante da ausência de constituição do Agravante em mora.

Nas contrarrazões o Agravado sustenta a regular existência da mora do Agravante estando de acordo com o Art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, acrescentando que, ademais, a mora decorre do simples vencimento do débito no prazo para pagamento.

Sustenta que o artigo 2º, § 3º do Decreto Lei 911/69 dispõe que: A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

Afirma que no caso a mora está constituída, estando o Agravante inadimplente com o pagamento da parcela vencida em 28/03/2023, ocorrendo o vencimento antecipado da dívida, tendo em vista que cabia ao Agravante efetuar o pagamento dos valores pactuados. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Foi indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pelo Agravante, tendo este recolhido o preparo recursal.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024